Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708619-39.2019.8.07.0001 Impetrante: APELANTE: FRANCISCO RAFAEL DOS SANTOS, ALCIONE OLIVEIRA DA CRUZ Paciente: APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: FRANCISCO RAFAEL DOS SANTOS, ALCIONE OLIVEIRA DA CRUZ FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, haja vista a possibilidade de efeitos infringentes. Cumpra-se. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator